Tribunal: TJSP
Processo: 0009852-15.2013.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de 'omissão' – Inocorrência.
R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão – Prequestionamento

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de 'omissão' – Inocorrência.
R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão – Prequestionamento Implícito – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0009852-15.2013.8.26.0577/50002, da Comarca de São José dos Campos, em
que é embargante FATIMA JUNQUEIRA ARAUJO PASSOS, é embargado COLENDA
8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E ALCIDES MALOSSI
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ELY AMIOKA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009852-15.2013.8.26.0577/50002 - São José dos Campos - VOTO No
2/6
Voto no 10.356
Embargos de Declaração no 0009852-15.2013.8.26.0577/50002
Comarca: São José dos Campos 4a Vara Criminal
Embargante: Fátima Junqueira Araújo Passos (recurso em liberdade)
Embargada: 8a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração Alegação de 'omissão' Inocorrência.
R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova
amealhados aos autos
Caráter meramente infringente

Impossibilidade
Rediscussão de mérito que não deve ser
realizada
nesta
via
recursal

Prequestionamento

Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se
baseia o Acórdão
Prequestionamento Implícito
Embargos
rejeitados.
Fátima Junqueira Araújo Passos opôs, tempestivamente, os
presentes embargos de declaração, contra o v. Acórdão de fls. 1.538/1.545, com o
propósito de sanar 'omissão' que aduz presente no r. decisum.
Alega, em síntese, que o v. Aresto foi 'omisso' em relação a
ponto indicado no tocante ao crime do art. 99, da Lei no 10.741/03, qual seja, “ausência de
manifestação judicial no que se refere às declarações e aos relatórios DOS MÉDICOS
que cuidavam da idosa (juntados a fls. 1247/1250) e que tiveram trechos transcritos na
petição da defesa (fls. 1349/1350)”. Nesse seguimento, aduz que “no acórdão, ora
embargado, foram expostas as razões que demonstrariam não ter havido omissão no que
se refere à apreciação judicial dos relatórios DAS CUIDADORAS, ou seja, das pessoas
que trabalhavam na residência da idosa. Todavia, a omissão relativa à ausência de
apreciação judicial SOBRE OS RELATÓRIOS DOS MÉDICOS ainda permanece, devendo
ser provido o presente recurso para sanar tal omissão, visto que os médicos foram
favoráveis à embargante”. (fls. 1.559/1.560).
Os autos foram encaminhados à Mesa.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009852-15.2013.8.26.0577/50002 - São José dos Campos - VOTO No
3/6
Novamente, consigno que os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente em Acórdão, e não reavivar
discussão já analisada pelo decisum ou mesmo apresentar prequestionamento, matéria que
se destina aos Tribunais Superiores. Nesse sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Inadmissibilidade.
Inocorrência
dos
pressupostos
de
embargabilidade. Embargos rejeitados. Os embargos de
declaração
destinam-se,
precipuamente,
a
desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo
Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração,
quando, inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem
tal recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a
ser utilizado com finalidade de instaurar, indevidamente, uma
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de declaração
não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o
julgado." (STF, Ag.Rg.-EDcl. n. 1812, Segunda Turma, rel.
Min. Celso de Mello, j. 22.02.2000, v.u., RTJ 173/29).
Toda a matéria foi detidamente analisada e decidida de forma
fundamentada, atendido o preceito constitucional, de modo que não vislumbro qualquer
falha a ser declarada. Não há nada que justifique o presente, respeitado o entendimento da
embargante.
Ressalto que este Sodalício não está obrigado a se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009852-15.2013.8.26.0577/50002 - São José dos Campos - VOTO No
4/6
manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, nem a mencionar ou
utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa,
somente porque foram arguidos pelas partes.
Não prospera o inconformismo quanto à alegada 'omissão'.
Isso porque, conforme consignado no v. Aresto que julgou os recursos de apelação
interpostos pelas Partes, “os relatos de testemunhas arroladas pela Defesa não afastam os
crimes praticados pela ré, uma vez que eventual afinidade existente entre Fátima e Marina
em nada se relaciona com os crimes imputados à recorrente” (fls. 1.457/1.458)
(Destaquei).
Com efeito, não se olvidou dos depoimentos dos médicos que
por vezes cuidaram da vítima, todavia, seus relatos foram superados por diversas outras
provas apontadas nos no v. Aresto de fls. 1.426/1.474.
A meu ver, os depoimentos significativos foram prestados
por aqueles que conviviam diariamente com a idosa e que relataram, em resumo, as
condições desumanas e degradantes a que a ofendida era cotidianamente exposta, sendo
que tais relatos foram corroborados pela curadora nomeada pelo MM. Juízo 2a Vara da
Família e Sucessões de São João dos Campos, Dra. Zulmira Mota Venturi (OAB/SP no
223.603).
Nesse seguimento, os relatos dos médicos transcritos
especificamente às fls. 1.349/1.350, por mais que verídicos sejam, não comprovam
plenamente que não tenha sido praticado o crime previsto no art. 99, do Estatuto do Idoso,
a despeito do entendimento da embargante.
Assim, não há que se falar em 'omissão' simplesmente por
não ter sido acolhido argumento trazido pela Defesa.
Com a devida vênia, observo que a embargante busca, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009852-15.2013.8.26.0577/50002 - São José dos Campos - VOTO No
5/6
realidade, rediscutir a matéria julgada, não sendo esta via eleita a mais adequada.
Portanto, não há nenhuma falha no v. Acórdão, onde, repita-
se, todas as questões foram enfrentadas e decididas de forma adequadamente
fundamentada, cumprido, portanto, o preceito estabelecido na Carta da República.
Anoto, por oportuno, que o recurso de embargos de
declaração não pode ter caráter infringente. Isso só é possível em situação excepcional,
mas nenhuma das raríssimas hipóteses que o admitem se faz presente neste caso.
Os argumentos da embargante, destarte, revestem-se de
nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de
esclarecimento ou completar o julgado anterior, buscando alterá-lo, o que não é permitido
fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
Qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por
meio de eventual recurso para a Instância Superior. Não cabe a esta Câmara rever sua
própria decisão.
Ademais, consigno que o Julgador não está obrigado a
responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O C. Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou
sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão,
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido
expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0009852-15.2013.8.26.0577/50002 - São José dos Campos - VOTO No
6/6
Assim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Ely Amioka
Relatora